Tribunal: TJDFT
Processo: 0723451-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FATURAS. VALORES GLOSADOS. ÔNUS DA PROVA. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escritura sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Ao autor cumpre provar a alegação dos fatos constitutivos do direito alegado, enquanto ao réu a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor (art. 373 do CPC).
2. No caso em exame, a prova documental apresentada pela autora é suficiente para comprovar a prestação dos serviços e o inadimplemento da requerida. 2.1. A demandada não apresentou provas documentais que comprovassem o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora pois, ao afirmar que os valores cobrados foram glosados, incumbia à parte ré comprovar a existência das inconsistências apontadas, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Apelação conhecida e não provida.